Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-91.1997.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000197-91.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIRCY SALLES TRAMM, TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do despacho, acostado no ID 24486486, a transferência dos valores destinados à credora falecida DIRCY SALES TRAMM (CPF 144.230.491-04) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório à referida credora falecida, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0001605-35.1998.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao despacho de ID 24486486, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. Intimem-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac